Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705478-81.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente documentadas. É suficiente para a instituição da taxa de contribuição ordinária condominial na assembleia geral que conste no edital de convocação a aprovação da previsão orçamentária, não havendo exigência de que indique expressamente a aprovação da aludida contribuição. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do CPC, e 1.350 do Código Civil, afirmando que o título executivo extrajudicial é inexequível, ante a ausência dos requisitos de certeza e liquidez (a cobrança não foi deliberada em assembleia e não constou no edital de convocação). As partes recorrente (ID 38769463 – Págs. 19/20) e recorrida (ID 39570192 – Pág. 16) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390) e LUCAS MARTINS DE SOUZA (OAB/DF 59.805). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do CPC, e 1.350 do CCB, pois, segundo a Corte Superior, “A reforma do aresto originário, quanto ao preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.017.109/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390) e LUCAS MARTINS DE SOUZA (OAB/DF 59.805). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015